Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001559-94.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS;
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Município de Barra do Garças contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos por Banco do Brasil S.A, atribuiu efeito suspensivo aos embargos.
Assegura que “de acordo com a certidão constante dos autos, o embargante apresentou sua peça fora do prazo legal de 30 (trinta) dias após ter ocorrido a penhora on line”, porquanto “o agravado foi notificado da penhora on line no dia 05/04/2019, no entanto, só apresentou os embargos no dia 18/04/2019, mesmo assim, o i. magistrado, conheceu dos embargos”.
Assevera que, “é de extrema necessidade e urgência o reconhecimento da intempestividade dos embargos, posto que, sendo assim declarados, os valores referentes ao ISS ingressará nos cofres públicos e serão utilizados para minimizar a falta de investimentos, tornando as escolas e unidades de saúde mais confortáveis e mais humanizadas”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “reconhecer a intempestividade dos embargos”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Pois bem. Analisando os documentos carreados aos autos, constata-se certos elementos que dão credibilidade ao alegado pela parte autora.
No mesmo sentindo, é extraído o perigo de dano de difícil reparação ou ao risco ao resultado útil ao processo, uma vez tratar-se de instituição financeira e como tal possui como principal objeto a movimentação de ativos.
Além do mais o juízo está garantido diante da penhora do valor integral da execução, não havendo prejuízo para o embargado.
Dessa forma, defiro a suspensão da execução para discussão do presente embargos.
Citem-se o embargado para contestar a ação.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 32632950, fls. 31/32).
Consta na certidão da Secretaria da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças:
[...] Certifico que, a pedido da parte interessada, que o aviso de recebimento (AR), referente a carta de intimação expedida às fls. 57, foi recebida em 12/04/2019, conforme carimbo dos correios. Certifico também que, os Embargos de Declaração juntado às fls. 58/62, foram protocolizados em 18/04/19. Certifico finalmente que, os Embargos à Execução Fiscal foram protocolados em 14/05/2019. [...]. (Id. 32632966, fls. 12). [sem negrito no original].
É certo que, o prazo para opor embargos à execução está previsto no artigo 16 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
III - da intimação da penhora.
[...]. [sem negrito no original].
Dessa forma, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, ante a ausência de relevância dos fundamentos, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá,14 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator